Tribunal: STF
Processo: HC 182328
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Márcio João de Oliveira Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.346.390/RS.
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico internacional de armas e de associação criminosa (art. 18 c/c art. 19 da Lei 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal). 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para decretar a prescrição quanto ao delito de associação criminosa e reduzir a pena para 6 (seis) anos de reclusão. 
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, via decisão monocrática, negou provimento ao REsp 1.346.390/RS. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental manejado pela Defesa.
    No presente writ, a Impetrante alega inépcia da denúncia ante a ausência de descrição individualizada da conduta do paciente. Sustenta nulidade das prorrogações das interceptações telefônicas. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna “para afastar as ilegalidades apontadas, indevidamente chanceladas no âmbito do STJ, e declarar a nulidade da ação penal que resultou na condenação do ora Paciente”.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PREJUDICADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TÉCNICA PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame de inépcia da denúncia. Precedentes. 2. A complexidade das investigações possibilita diversas prorrogações da interceptação telefônica, desde que justificadas com base na peculiaridade do caso concreto, sendo legítimo o uso da técnica de fundamentação per relationem. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. ” 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão dos efeitos do título penal condenatório.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora